Tribunal: TJSP
Processo: 0005762-52.2024.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Contagem de Prazo para os Benefícios
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAD E RPEVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por João Galvão Santos de Gouvea contra decisão do DEECRIM 9a RAJ – São José dos Campos, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de liquidação de

Ementa:
DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENAS. INTERRUPÇÃO DO LAPSO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL PELA REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIAD E RPEVISÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em Exame
Agravo em execução interposto por João Galvão Santos de Gouvea contra decisão do DEECRIM 9a RAJ – São José dos Campos, que indeferiu pedido de retificação de cálculo de liquidação de penas. O agravante cumpre penas por tráfico de drogas, adulteração de sinal identificador de veículo e posse irregular de arma de fogo. A decisão questionada determinou a interrupção do interstício aquisitivo do livramento condicional devido à reincidência.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a reincidência autoriza a interrupção do lapso temporal do livramento condicional.

III. Razões de Decidir
3. A reincidência não interrompe o lapso temporal para fins de benefícios, conforme entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça.
4. A data a ser considerada como termo inicial do livramento condicional é 06/4/2023.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido para retificar o cálculo de liquidação de penas, adotando como termo inicial do livramento condicional o dia 06/4/2023.
Tese de julgamento: 1. A reincidência não interrompe o lapso temporal para benefícios. 2. Termo inicial do livramento condicional fixado na data da prisão provisória que acabou convolando-se em cumprimento de pena.
Jurisprudência Citada:
STJ, HC 958.724/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, DJe de 04/12/2024.